Tribunal: TJMT
Processo: 1014710-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014710-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS - CPF: 046.110.211-06 (INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – TESE DEVIDAMENTE ANALISADA - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
– VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Os embargos de declaração não servem à parte embargante, por discordar da fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
.

Embargos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto
pela defesa contra acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
ao embargante, o qual foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e posse de munição (art. 12 da Lei 10.826/2003).

A defesa alega omissão e contradição no julgado quanto à análise de elementos probatórios e à validade do ingresso domiciliar, além de pleitear substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Diante do exposto
, pede que os embargos sejam conhecidos e providos, para que o acórdão fustigado seja reformado, acolhendo-se o pleito recursal da Defesa
,
para fins de que seja declarado a ilicitude da busca pessoal a busca domiciliar e consequentemente o relaxamento da prisão
(id.
229182667
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição dos
aclaratórios
, consignando que o insurgente tão somente demonstrou a sua discordância com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do julgado, o que não é possível pela via estrita dos embargos de declaração
.
Todavia, na remota hipótese de acolhimento, requer o seu
desprovimento
, porquanto inexiste o alegado defeito que poderia a comprometer sua exata compreensão.
(id.
235748699
).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta
de julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto
se dá
porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra
arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto
a
alegada omissão sustentada pelo embargante nas razões recursais
,
pretendendo a reforma
da
decisão
proferida pelo juízo da
5a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Rondonópolis/MT
,
que manteve a prisão preventiva do paciente,

o colegiado entendeu
que
foram observadas as formalidades legais e constitucionais, não havendo que se falar
nulidade da prisão, por invasão de domicílio.

Portanto,
a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
denegou a ordem
,
mantendo
incólume
a
decisão
hostilizada.

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve
minudente
exame da questão
,
o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Diante disso, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou
fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios
alinhava
dos no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1. ALEGADA CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA
–
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em Recurso em Sentido Estrito, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, impõe-se sua rejeição. Aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos
.

(N.U 0009136-68.2007.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024).

Portanto, é imperativo concluir que a matéria
arguida no
Habeas
Corpus
fo
i
debatida e analisada por esta câmara criminal de forma objetiva, de modo que descabe cogitar a presença
in
casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024